Tribunal: CARF
Processo: 16561.720027/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
CONCOMITÂNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.
DEPÓSITO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
Não é admissível a aplicação de multa de ofício sobre parcela do crédito tributário objeto de depósito judicial, por força do art. 151, I, do Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a 150% caso se constate a subsunção às hipóteses agravantes indicadas. O evidente intuito de fraude encontra-se presente nas definições de sonegação, fraude e conluio. Não há evidente intuito de fraudar quando a controvérsia diz respeito fundamentalmente a questões jurídicas, de direito, de lei, de interpretação e ou aplicação dos preceitos normativos
DEPÓSITO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade. O lançamento de ofício relacionado a valores discutidos judicialmente e objeto de depósitos integrais é possível, desde que não sejam exigidos enquanto perdurar o litígio no poder judiciário e estiverem, simultaneamente, acobertados por depósitos integrais dos valores constituídos.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE
É legítima a exigência de multa isolada por recolhimentos insuficientes de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL para os fatos geradores ocorridos a partir do advento da Lei no 11.488/2007.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720027/2019-15
ACÓRDÃO
1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
CONCOMITÂNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
DEPÓSITO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA
DE OFÍCIO.
Não é admissível a aplicação de multa de ofício sobre parcela do crédito
tributário objeto de depósito judicial, por força do art. 151, I, do Código
Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a 150% caso se constate
a subsunção às hipóteses agravantes indicadas. O "evidente intuito de
fraude" encontra-se presente nas definições de sonegação, fraude e
conluio. Não há evidente intuito de fraudar quando a controvérsia diz
respeito fundamentalmente a questões jurídicas, de direito, de lei, de
interpretação e ou aplicação dos preceitos normativos
DEPÓSITO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua
exigibilidade. O lançamento de ofício relacionado a valores discutidos
judicialmente e objeto de depósitos integrais é possível, desde que não
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
2
sejam exigidos enquanto perdurar o litígio no poder judiciário e estiverem,
simultaneamente, acobertados por depósitos integrais dos valores
constituídos.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS
APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE
É legítima a exigência de multa isolada por recolhimentos insuficientes de
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL para os fatos geradores ocorridos a
partir do advento da Lei no 11.488/2007.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: I) por unanimidade de votos: i) negar
provimento ao recurso de ofício. O Conselheiro Maurício Novaes Ferreira acompanhou pelas
conclusões e: ii) não conhecer do recurso voluntário na parte que se refere à amortização do ágio.
Na parte conhecida, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade. Vencidos os
Conselheiros André Luis Ulrich Pinto (Relator) e Marcelo José Luz de Macedo. No mérito: I) por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa de ofício
em relação à parcela da exigência coberta por depósitos judiciais e reduzir a multa de ofício
remanescente ao percentual de 75%. II) Por voto de qualidade, manter a exigência da multa
isolada. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto (Relator), Marcelo Jose Luz de Macedo e
Fellipe Honório Rodrigues da Costa. Designado o Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira para
redigir o voto vencedor em relação à preliminar de nulidade e à multa isolada.
Sala de Sessões, em 10 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, às
fls. 4018 a 4040, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 4041 a 4063,
lavrados para formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 77.198.782,39,
relativos aos anos-calendário 2014, 2015, 2016 e 2017.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de número 11-065.027
– 3a Turma da DRJ/REC para, a seguir, -lo com a descrição dos atos processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal, às fls. 3928 a 3987, o
lançamento decorreu de dedução indevida de amortizações de ágio na apuração
anual do imposto e da contribuição, e de falta de recolhimento/recolhimento a
menor de estimativas mensais - o que deu ensejo a aplicação de multas isoladas.
Qualificou-se a multa de ofício (150%). Efetuou-se Representação Fiscal para Fins
Penais (Processo no 16561-720.028/2019-60).
Constatou-se, o Grupo Odebrecht realizara astuciosa manobra, com a ajuda dos
responsáveis pelo Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FI FGTS), por meio de sucessivas operações simuladas, consubstanciadas
na prática de atos jurídicos encadeados no sentido de forcar
-

Uma vez que o contribuinte impet -

Decreto-Lei no 4.657, de 19422, uma vez que a "Auto
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
4

ex

Na ocasião do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) proferiu v. acórdão
a quo julgando procedente em parte a impugnação por entender, em síntese, que
- -

-

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
 o

de bens d

 a

RTT). Com efeito, aplicando-se as aludidas normas fiscais ao presente caso
concreto, tem-se que os requisitos
foram integralmente cumpridos;
 p

divididos da seguinte forma: (i) d
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
5

-



 n
es

representativas do p

É a síntese do necessário, passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andre Luis Ulrich Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Trata-se de recurso de ofício e voluntário. Relativamente ao recurso de ofício, nota-
se que o crédito exonerado ultrapassa o valor de alçada previsto na Portaria MF no 2 de
18/01/2023.
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
6
Assim se diz porque a DRJ entendeu por bem exonerar a multa de ofício e juros de
mora do IRPJ do ano calendário de 2016, mantendo-os quanto ao ano calendário de 2017
(conforme lançado), c) exonerar a multa de ofício e juros de mora da CSLL dos anos calendário de
2016 e 2017. Os valores em questão constam do demonstrativo de multa e juros de mora sobre
IRPJ e CSLL integrantes dos respectivos autos de infração.

Dessa forma, o recurso de ofício preenche os pressupostos de admissibilidade. Seu
conhecimento, no entanto, dependerá do resultado do recurso voluntário, no qual a Recorrente
pleiteia um provimento em maior extensão com relação ao encaminhamento dado na ocasião do
julgamento da impugnação.
Mais precisamente, enquanto a DRJ exonerou a multa de ofício aplicada sobre
valores objeto de depósito judicial, a Recorrente pede o cancelamento da autuação relativa aos
créditos tributários, por entender que o lançamento de ofício não se fazia necessário em virtude
dos depósitos judiciais.
Quanto ao recurso voluntário, apesar de da sua tempestividade, entendo que deve
ser parcialmente conhecido. Isso porque, parte das razões recursais referem-se à alegada
legalidade da amortização do ágio. Ocorre a referida amortização do ágio é objeto da ação judicial
sob no 5019449-37.2018.4.03.6100, em trâmite perante a 13a Vara Federal Cível da Subseção
Judiciária de São Paulo.
Na referida ação, a Recorrente discute a legalidade da amortização do ágio,
relativamente aos anos-calendário de 2014 e seguintes. É o que se depreende de trechos extraídos
da petição inicial da referida ação judicial.

(...)
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
7

Por essa razão, a DRJ deixou de conhecer a sua impugnação nessa parte.
Estando evidenciada a concomitância, mais não é preciso dizer para se concluir pela
aplicação da Súmula CARF no 1, cujo enunciado abaixo se transcreve:

Súmula CARF no 1 - Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não deve ser conhecido na parte na
qual se discute a legalidade da amortização do ágio.
2
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Na parte conhecida, o recurso voluntário trata dos seguintes temas:
(i)
nulidade das autuações que reputa desnecessárias diante da realização de
depósitos judiciais;
(ii)
compensações indevidas de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL;
(iii)
impossibilidade de aplicação de multa de ofício e juros de mora diante da
existência de depósito judicial;
(iv)
impossibilidade de aplicação de multa de ofício qualificada
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
8
(v)
impossibilidade de cobrança de multa isolada

Como são vários os argumentos trazidos pela Recorrente, passo a analisá-los,
isoladamente.
2.1 NULIDADE DAS AUTUAÇÕES
A Recorrente alega que as autuações são nulas, considerando que já haviam sido
objeto de depósito judicial. Alega que o depósito no montante integral impede atos de cobrança,
tais como a lavratura de autos de infração.
Nesse ponto, deve-se dizer que a argumentação da Recorrente está em
consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao firmar a tese do
tema 271 dos recursos repetitivos.

Ademais disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso análogo, entendeu
que o depósito deve ser tratado como um verdadeiro lançamento por homologação, no qual o
contribuinte calculo o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo depósito, por
entender a cobrança indevida. Dessa forma, com o depósito, não há que se falar na necessidade
da lavratura de auto de infração. É o que se depreende da ementa do EREsp no 898.992/PR:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ART. 151, II,
DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO
EM RENDA. DECADÊNCIA.
1. Com o depósito do montante integral tem-se verdadeiro lançamento por
homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento
antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda
aceita como integral o depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito, aquiesceu expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo
contribuinte, o que equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4o, do
CTN.
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
9
2. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito
tributário, razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo decadencial
nem na necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas.
3. "No lançamento por homologação, o contribuinte, ocorrido o fato gerador,
deve calcular e recolher o montante devido, independente de provocação. Se, em
vez de efetuar o recolhimento simplesmente, resolve questionar judicialmente a
obrigação tributária, efetuando o depósito, este faz as vezes do recolhimento,
sujeito, porém, à decisão final transitada em julgado. Não há que se dizer que o
decurso do prazo decadencial, durante a demanda, extinga o crédito tributário,
implicando a perda superveniente do objeto da demanda e o direito ao
levantamento do depósito. Tal conclusão seria equivocada, pois o depósito, que é
predestinado legalmente à conversão em caso de improcedência da demanda, em
se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, equipara-se ao
pagamento no que diz respeito ao cumprimento das obrigações do contribuinte,
sendo que o decurso do tempo sem lançamento de ofício pela autoridade implica
lançamento tácito no montante exato do depósito" (Leandro Paulsen, "Direito
Tributário", Livraria do Advogado, 7a ed, p. 1227). 4. Embargos de divergência não
providos.
Admitir as autuações em exame, da forma como foram lavradas, com a imposição
de multa qualificada, é aberrante do entendimento pacificado pela jurisprudência sobre a
natureza dúplice dos depósitos judiciais, consagrado no acórdão RE 640.905, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal.
7. O depósito do montante integral do crédito tributário impugnado
judicialmente (art. 151, II, CTN) tem natureza dúplice, porquanto ao tempo em
que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição
de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito tributário
com maior brevidade. A sua conversão em renda equivale ao pagamento previsto
no art. 156 do CTN, encerrando modalidade de extinção do crédito tributário.
Dessa forma, considerando que o crédito tributário já havia sido constituído pelos
depósitos judiciais, entendo que assiste razão à Recorrente quando pleiteia a nulidade dos autos
de infração.
Esse entendimento já foi adotado por este Conselho ao proferir o acórdão 9101-
003.061, no qual também se discutia a desnecessidade de lançamento frente a depósito integral
do crédito tributário. Veja-se:
Numero
do
processo:16327.721065/2012-91
Turma:1a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:1a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão:Wed Sep 13 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Mon
Oct 23 00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário:
2008
DEPÓSITO
JUDICIAL
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPEDIMENTO DO LANÇAMENTO. Conforme decido pelo STJ, os efeitos da
suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
10
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração.
Numero da decisão:9101-003.061 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Adriana Gomes Rego, André Mendes de Moura e Rafael Vidal de
Araújo, que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio,
substituída pelo conselheiro Demetrius Nichele Macei. (assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente em exercício (assinado digitalmente) Gerson
Macedo Guerra - Relator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os
conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de
Araújo, Luís Flávio Neto, Leonardo de Andrade Couto (suplente convocado),
Demetrius Nichele Macei (suplente convocado em substituição aos impedimentos
da conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra e
Adriana Gomes Rego.
Nome do relator:GERSON MACEDO GUERRA

Contudo, a referida nulidade a ser reconhecida é parcial. E só pode versar sobre a
parte objeto de depósito judicial, tendo em vista que os depósitos efetuados referem-se, apenas
aos anos calendários de 2016 e 2017 e, relativamente ao ano-calendário de 2017, a Turma
Julgadora a quo entendeu que o depósito efetuado é inferior ao montante integral do crédito
tributário de IRPJ. Veja-se:

A Recorrente, por sua vez, apresenta as razões pelas quais entende que efetuou o
depósit
-
de 2017 foi objeto de depósito, de modo que parte do lançamento não se revela necessária.
Note-se que não se está aqui afirmando que o crédito tributário não é devido nem
que os fatos descritos pela Fiscalização não se enquadram na norma jurídica tributária utilizada
para fundamentar a autuação, pois essa análise deverá ser realizada pelo Poder Judiciário, mais
precisamente, nos autos da ação sob no 5019449-37.2018.4.03.6100, em trâmite perante a 13a
Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo.
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
11
O que se afirma aqui é que o crédito tributário já se encontrava regularmente
constituído pelo depósito judicial, razão pela qual não era necessário um novo lançamento,
principalmente da forma como se procedeu no caso dos autos do presente processo
administrativo, no qual se impõe ao Recorrente multa de ofício qualificada.
Dessa forma, entendo que os lançamentos devem ser cancelados na parte em que
se constitui crédito tributário de: (i) CSLL relativa aos anos-calendário de 2016 e 2017; (ii) IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2016; e (ii) IRPJ, no valor de R$ 11.934.187,33 relativo ao ano-
calendário de 2017.

2.2 MULTA DE OFÍCIO SOBRE OS VALORES ACOBERTADOS POR DEPÓSITO JUDICIAL
Como exposto acima, encaminhei o meu voto no sentido de reconhecer a nulidade
que macula as autuações, uma vez que a Autoridade Fiscal optou por lavrar autos de infração para
constituição de créditos tributários, que – no meu entender – já estavam constituídos pelo
depósito judicial.
Nesse ponto, restei vencido, tendo a maioria dos membros desta Turma Julgadora
manifestado o entendimento de que a autuação não apresenta vícios de nulidade.
Ocorre que, superada a preliminar de nulidade, resta analisar a aplicação de multa
sobre valores acobertados pelos já citados depósitos judiciais.
É evidente que a cobrança não deve prevalecer, uma vez que o depósito judicial
suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ainda que se argumente que os depósitos não são
suficientes para a garantia do montante integral do crédito tributário, é evidente que a parte
acobertada pelos depósitos judiciais está com a exigibilidade suspensa e, consequentemente, não
deve sofrer a incidência da multa de ofício.

2.3 ALEGADA SUFICIÊNCIA DE DEPÓSITOS
A Recorrente alega que os depósitos efetuados nos autos da ação sob no 5019449-
37.2018.4.03.6100 são suficientes para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso
porque os depósitos efetuados seriam superiores aos valores lançados. Nesse sentido, diz a
Recorrente:
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
12

Como se vê a Recorrente alega que os depósitos são suficientes, uma vez que
depositou valores a maior, para g -
de 2016 e da CSLL relativa aos anos-calendário de 2016 e 2017.
Em sede de contrarrazões a Fazenda Nacional argumenta que o procedimento de
imputação de depósitos não pode ser feito em sede administrativa, cabendo ao Poder Judiciário
determinar, com o trânsito em julgado, a conversão do depósito em renda em favor da União ou o
levantamento dos depósitos pelo Contribuinte, a depender do teor da decisão transitada em
julgado.
Entendo que assiste razão à Fazenda Nacional nesse aspecto. Por ausência de
disposição legal tratando da imputação dos valores depositados, não existe a garantia de que, na
eventualidade de insucesso da ação judicial proposta pela Recorrente, a totalidade dos valores
exigidos da Recorrente a título de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2017 serão convertidos em
renda em favor da União.
Tal providência dependerá do entendimento do Juízo da causa sobre o assunto.
Por essa razão, embora se reconheça que a Recorrente, de fato, efetuou depósitos
em um total a maior de R$ 794.060,42, não há como se reconhecer que o crédito tributário de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2017 foi efetuado no montante integral, razão pela qual não merece
provimento o recurso voluntário, mantendo-se a parcela do crédito tributário que não foi objeto
de depósito judicial, assim como juros e multa de ofício sobre essa parcela calculados.
2.4 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL
Alega a Recorrente que:
Acerca deste tópico, a Tur
apesar de não ter sido formalizado crédito quanto aos anos calendário de 2014 e
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
13
2015, isso ocorreu porque houve compensação de prejuízos e de bases de cálculo
negativas da CSLL, apurados pela contribuint
– fl. 4926).
Assim, uma vez cancelados os autos de infração de IRPJ e CSLL, também não
poderá prosperar a retificação dos referidos saldos afirmada nos presentes autos
de infração, nos seguintes montantes:
(...)
Dito isto é que, tendo em vista a improcedência dos ajustes realizados no saldo de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Recorrente, bem como a
insubsistência das compensações de ofício realizadas pela Autoridade Fiscal, não
merece prosperar a presente acusação fiscal, porquanto os ajustes e
compensações são meros reflexos das autuações fiscais procedidas, as quais, por
todas as razões que foram expostas ao longo desta peça recursal, devem ser
canceladas por este E. Conselho.
Em razão do exposto, ficam, então, questionados os ajustes nos saldos de prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL e a compensação de ofício realizada, pelo que
deverá este E. Conselho, também no que diz respeito a esse tocante, cancelar os
presentes autos de infração para reconhecer a total improcedência do
lançamento.
Ocorre que este aspecto do seu recurso está diretamente vinculado ao resultado da
ação judicial e não podem aqui ser analisadas sem o enfrentamento do mérito, mais
precisamente, a legalidade da amortização do ágio.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não merece provimento neste
ponto.
2.5 MULTA QUALIFICADA SOBRE ÁGIO
Diante das polêmicas e dúvidas interpretativas que recaem sobre a amortização do
ágio, entendo que deve ser afastada qualificação da multa de ofício aplicada sobre os tributos
apurados a partir da glosa dos ágios.
Este entendimento deve prevalecer, por força do art. 112, do Código Tributário
Nacional, que prevê que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto a capitulação legal
do fato.
Dessa forma, no caso das autuações sobre o ágio, diante das inúmeras discussões
ainda não pacificadas sobre a possibilidade de amortização de ágio interno ou com utilização de
empresa veículo, não há como manter a qualificação da multa de ofício.
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
14
Este, inclusive, é o posicionamento da 1a Turma da CSRF, que tem afastado a multa
qualificada em casos de ágio. Neste sentido, destaco recente precedente consubstanciado no
acórdão no 9101-006.250, assim ementado:
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2011, 2012, 2013
(...)
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. DOLO NÃO CONFIGURADO. A
qualificação da multa de ofício depende da caracterização do dolo do sujeito
passivo, não podendo ser mantida em caso de mera divergência quanto à
interpretação da legislação tributária aplicável. A conclusão de que as operações
praticadas são atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica
e financeira da pessoa jurídica, é fundamento suficiente para a glosa das
despesas, mas não para a qualificação da multa de ofício.
Número da decisão:9101-006.250
As alegações de simulação constantes do TVF em nada alteram o meu
posicionamento quanto ao afastamento da qualificação da multa, tendo em vista que o cerne da
fundamentação sobre a presença do lançamento continua sendo a utilização da sociedade
empresária OTPT como empresa veículo para fins fiscais de se atender de forma artificial os
requisitos do art. 389 do RIR/99.
Portanto, entendo que deve ser afastada a multa qualificada no que se refere à
infração relativa ao ágio.

2.6 INAPLICABILIADE DE MULTA ISOLADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DOS ANOS-
CALENDÁRIO
Alega o Recorrente que após o encerramento do ano-base não é mais devida a
cobrança de multa isolada.
Note-se que não se está analisando neste tópico o princípio da consunção e a
possibilidade de concomitância entre multa de ofício e multa isolada, exame que se fará linhas
abaixo.
O que se examina aqui é a possibilidade de aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, sob a alegação de que essa não deve subsistir após o momento
previsto para a apuração do tributo devido ao final do ano-calendário, a partir do qual passaria a
ser exigível somente a multa de ofício de 75%.
Entendo não assistir razão ao Recorrente.
É certo que as estimativas tem natureza de antecipação de pagamento devido
imposta aos optantes pelo regime do Lucro Real com apuração anual. Nesse sentido, tratando-se
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
15
de antecipação de pagamento exigido por lei, impõe-se a multa isolada àqueles contribuintes que
deixam de cumprir a referida exigência de antecipação.
Importante destacar que, nos termos da Súmula CARF no 178, a multa é exigível
independente da apuração de saldo a pagar no final do ano-calendário.
Súmula CARF no 178 A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Dessa forma, entendo que o obstáculo para cobrança da multa isolada não é o
encerramento do período base, mas a sua concomitância com a multa de ofício. É o que se passa a
analisar.

2.7 CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
Alega a Recorrente que a multa isolada não poderia ser exigida concomitantemente
à multa de ofício.
Sobre o tema, é conhecida a Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Por outro lado, não é menos conhecida a discussão sobre a aplicação da referida
súmula após a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Fl. 5229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
16
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica,
exceto em relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada,
qualquer alteração.
Ao analisar as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351, de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verifica-se que não há
qualquer alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de cálculo da
multa isolada. Em verdade, as alterações legislativas limitam-se a: (i) numeração dos enunciados
prescritivos; e (ii) alíquota aplicada nos casos de multa isolada.
Sobre a alteração legislativa, observa-se que a exposição de motivos da MP
351/2007 evidencia o simples propósito de se reduzir o percentual da multa isolada.
8.A alteração do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada
pelo art.14do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa,
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
17
bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de
pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de
mora.
Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
Neste mesmo sentido, veja-se o entendimento manifestado no Acórdão 1401-
006.014, de relatoria do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, assim ementado:
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RATIO DECIDENDI
INALTERADA. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no
final do ano. A primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação
concomitante de multa de ofício e de multa isolada na estimativa implica em
penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que ambas as penalidades estão
relacionadas ao descumprimento de obrigação principal.
É certo que a ratio decidendi dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Dessa forma, deve ser aplicado o princípio da consunção para afastar a multa
isolada.
2.8 CONCLUSÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e,
reconhecer a preliminar de nulidade para determinar o cancelamento das autuações dos créditos
objeto de depósito judicial (ponto no qual restei vencido) e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para: (i) afastar a multa de ofício sobre o crédito tributário acobertado por depósito judicial; (ii)
afastar a multa qualificada; e (iii) afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa
de ofício (ponto no qual restei vencido).
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
18
3
ANÁLISE DO RECURSO DE OFÍCIO
Como se viu acima, a DRJ entendeu por bem julgar a impugnação parcialmente
procedente para reconhecer que o crédito tributário constituído estava em discussão na ação
judicial sob no 5019449-37.2018.4.03.6100. Entendendo que a Recorrente procedeu ao depósito
no montante integral do débito relativo ao IRP - -
calendário 2016 e 2017, a DRJ afastou juros de mora e multa de ofício.
Entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido. Não se pode olvidar que
considerando a realização de depósito no montante integral os lançamentos de ofício por meio da
lavratura de autos de infração nem sequer eram necessários, conforme entendimento exposto no
exame do recurso voluntário.
Dessa forma, tendo em vista que as multas exoneradas versam sobre crédito
tributário objeto de depósito judicial e, portanto, com a exigibilidade suspensa, não é devida a
multa de ofício sobre tais valores.
3.1 CONCLUSÃO DO RECURSO DE OFÍCIO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira, Redator designado.

Inobstante a robusta e aprofundada argumentação esgrimida pelo ilustre
Conselheiro relator, o Colegiado houve por bem, após os debates, divergir quanto à nulidade do
auto de infração, decisão tomada por maioria, e quanto à incidência da multa isolada por
recolhimento a menor das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, matéria decidida por maioria
qualificada.
Nulidade da autuação fiscal
O Conselheiro relator acatou o argumento da defesa e considerou nula a autuação
fiscal posto que, em seu entendimento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão proferida
sob o rito previsto no art. 543-C do antigo Código de Processo Civil (CPC), teria consignado que o
depósito em montante integral do crédito tributário discutido impediria não só a sua cobrança,
mas também a lavratura de auto de infração relacionado à matéria.
Fl. 5232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
19
Por concordar com os termos do acórdão recorrido (decisão no 11-065.027 - 3a
Turma da DRJ/REC), nos termos da autorização contida no art. 114, § 12, I do RICARF, adoto os
fundamentos proferidos no voto condutor daquele julgado como razão de decidir,
complementando-o em seguida:
Voto
Da Preliminar de nulidade.
6. Consoante a peça de defesa, a impugnante ajuizara, em agosto de 2018, a
"Ação Declaratória no 5019449-37.2018.4.03.6100, com o intuito de ver
reconhecido e declarado seu direito à dedução da amortização do ágio surgido na
operação ora analisada nos anos de 2014 e subsequentes", tendo realizado "o
depósito integral da diferença de valores resultantes da neutralização dos efeitos
da exclusão do ágio da sua base de cálculo do IRPJ e CSLL dos referidos períodos
(2014 a 2017)".
7. O Superior Tribunal de Justiça teria consolidado o entendimento de que as
causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, como é o caso do
depósito do montante integral, impediriam a "realização, pelo fisco, de atos de
cobrança, incluindo a lavratura do auto de infração", o que se concluiria da leitura
do Acórdão proferido em face do Recurso Especial no 1.140.956/SP, julgado no
rito do art. 543-C do antigo CPC.
8. Ainda que não se declare a nulidade em face do sobredito motivo, dever-se-ia
observar o disposto no art.24 do Decreto-Lei no 4.657, de 1942 (incluído pela Lei
no 13.655, de 2018); considerando-se "as orientações gerais da época das
operações societárias (2012), a presente autuação jamais poderia prosperar, nos
termos da jurisprudência administrativa então majoritária".
9. Não há acordar com a impugnante. Os casos de nulidade do Processo
Administrativo Fiscal estão previstos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 19727,
verbis:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
10. Da leitura do dispositivo, resta claro, só há cogitar nulidade de auto de
infração - que se insere na categoria de atos ou termos - quando ele é lavrado por
autoridade incompetente, o que não ocorre no caso em questão. A nulidade por
preterição do direito de defesa diz com despachos ou decisões, que não se trata
de auto de infração.
11. Nada obstante, não cabe aderência ao que se contrapôs em si. Malgrado o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, ter proferido
decisão desfavorável à Receita Federal nos autos do RESP n° 1.140.956/SP
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
20
(acórdão registrado sob o n° 2009/0089753-9), não há dizer o que ali se decidiu
deva ser aplicado de forma necessária ao caso em questão.
12. A vinculação da Receita Federal a decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda
Nacional, proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou
em Recursos Especiais Repetitivos(STJ), não prescinde de expressa manifestação
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos previstos na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014.
13. Relativamente ao assunto em questão, a PGFN, de forma expressa, por meio
da Nota PGFN/CRJ/No 1.114/2012, assim se posicionou:
63 - RESP 1.140.9569/SP Relator: Min. Luiz Fux Recorrente: Município de
São Paulo Recorrido: Fazenda Nacional Data de julgamento: 24/11/2010.
Resumo: O depósito do montante integral do débito, nos termos do art.
151, II do CTN, feito no bojo de ação anulatória de crédito, declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária ou mandado de segurança
ajuizados antes da execução fiscal, suspende a exigibilidade do crédito
tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal. Isto porque, as
causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário impedem o
Fisco de realizar os atos de cobrança. Julgada improcedente a ação
proposta pelo contribuinte, o depósito feito será convertido em renda em
favor da Fazenda, extinguindo o crédito tributário, em conformidade com o
art. 156, VI do CTN.
Observação: Destaque-se que a jurisprudência do STJ restou pacífica no
entendimento de que o depósito judicial constitui o crédito tributário,
tornando desnecessário o lançamento, não havendo que se falar em
decadência. Precedentes: REsp 961.049; Resp 1.008.788; REsp 822.032.
Data da inclusão: 19/04/2011 DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o
ponto controvertido da interpretação do repetitivo acima diz respeito aos
efeitos do depósito judicial em relação ao lançamento do tributo. Isto
porque, nos Pareceres CAT 941/2007, 796/2011 e 232/2012, a PGFN
consolidou o entendimento de que o depósito do montante integral em
ações que discutam a cobrança de crédito tributário não impede o
lançamento, mas apenas o torna desnecessário. No entanto, a Corte
pareceu consignar que o depósito também impediria o lançamento.
Percebe-se que faltou técnica no uso dos termos pelo julgador na ementa
da decisão. O melhor é fazer a exegese do julgado no sentido de que o
depósito impede os atos de cobrança posteriores ao lançamento. (grifou-
se)
14. Como se vê, o entendimento da Procuradoria é no sentido de que o depósito
do montante integral - em conformidade com o que decidiu o STJ - impede
apenas os atos de cobrança posteriores ao lançamento, e não os relativos à sua
formalização em si.
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
21
15. Convém dizer, o depósito correspondente ao IRPJ do fato gerador de
31.12.201710, não perfaz o "montante integral" do imposto lançado no auto de
infração, ou seja: R$ 10.087.615,73.
Portanto, conforme decidiu a instância recorrida, a melhor interpretação para o
decidido pelo Colendo STJ é que o depósito em montante integral impede os atos de cobrança
posteriores ao lançamento, não os relativos à sua formalização em si.
Note-se ainda que no bojo do voto proferido pelo então Ministro Luiz Fux, àquela
data no STJ, há o detalhamento das etapas do processo de cobrança do crédito tributário, que
restam coibidas pelo depósito do montante integral da exação discutida:
É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do
CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início
em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando
ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de
infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
Por estes fundamentos, o Colegiado entendeu que o lançamento objeto da
presente decisão não é nulo e decidiu por afastar a preliminar suscitada pela Recorrente.
Da multa isolada
A Turma Julgadora decidiu, por voto de qualidade, por manter a exigência de multa
isolada por recolhimentos insuficientes de IRPJ e de CSLL decorrentes das estimativas mensais.
Embora o tema não seja pacífico no âmbito deste Conselho, filio-me à corrente que
admite a concomitância da multa isolada com a multa de ofício. Peço vênia para adotar, como
fundamento para decidir, o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado no acórdão no 9101-005.695, de 13/08/2021:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
22
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de
incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide
Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos
que levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram
com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com
a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a
terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu
"Caixa" e se coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus
concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
23
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos
pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável
para solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações
em que duas ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre
um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária
não é norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo
único do art. 273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado
por Rubens Gomes de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito
Penal se aplicassem como métodos ou processos supletivos de
interpretação da lei tributária, especialmente da lei tributária que definia
infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela Comissão Especial de 1954
que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que tal dispositivo não
retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2019-15
24
À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os fundamentos de que o
direito penal tributário não tem semelhança absoluta com o direito penal
(sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN) e que o
direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787,
p.512, idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN
afastou a possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito
penal na interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles
expressamente previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade
benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade
em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua
aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.

Assinado Digitalmente
Mauricio Novaes Ferreira

Fl. 5238
DF CARF MF
Original